Tribunal: TJDFT
Processo: 0719241-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS REFERENTES A QUALQUER PARCELA DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS INDEPENDENTEMENTE DE SUA NATUREZA. NÃO INCLUSÃO DO CONSUMIDOR PELAS DÍVIDAS ORA EM DISCUSSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE APRESENTAR PROPOSTA DO PLANO DE PAGAMENTO, RESERVANDO APENAS UM SALÁRIO-MÍNIMO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.150/2022. ART. 104-A DO CDC. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 297/STJ. APLICABILIDADE. TEMA 1.085/STJ. APLICABILIDADE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de concessão da tutela de urgência para a imediata suspensão de descontos mensais referentes a todas as dívidas de empréstimos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta-corrente do agravante superendividado, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104-A, do CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B, do CDC); bem como a não inclusão do consumidor pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito; a suspensão de medidas judiciais em desfavor do consumidor; e o afastamento da obrigação do devedor em apresentar a proposta do plano de pagamento, reservando apenas um salário-mínimo.
2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de empréstimos bancários firmados entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ.
3. In casu, verifico a aplicabilidade do Tema 1.085/STJ e, em consequência, se mostra cabível a revisão contratual, “in limine litis”, de modo a alterar a forma de pagamento de uma avença livremente pactuada. 3.2 Tese repetitiva fixada pela Corte Cidadã: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 3.3 Em que pese a aplicação da Lei do Superendividamento (Lei no 14.181, de 2021), estão ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois inexistindo previsão de suspensão da cobrança ou irregularidade ou ilegalidade nas cobranças das parcelas em folha e conta-corrente, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte.
4. Tampouco assiste razão ao agravante quanto ao pedido de não inclusão do consumidor pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, bem como a suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, pois tal medida depende do plano de pagamento apresentado e homologado em audiência de conciliação, não sendo possível, nesta oportunidade, se estabelecer tal ordem quando se está diante, a princípio, de exercício regular de direito de credores. 4.2 De igual forma, é inviável acolher o argumento do agravante quanto ao não cabimento da obrigação de apresentação do plano de pagamento com reserva de 1 (um) salário-mínimo porque o parâmetro adotado na decisão combatida para definição do mínimo existencial no caso concreto, ou seja, 1 (um) salário-mínimo foi mais favorável ao consumidor que a regulamentação do mínimo existencial por meio do Decreto Presidencial n. 11.150/2022, publicado em 27/07/2022, atualmente em vigor. Diz o art. 3o do Decreto n. 11.150/2022: “No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto.”
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.